Tribunal: STF
Processo: HC 230253
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Henrique Souza Ramos em favor de Pitter Carlos Souza Paraguay contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 836.928/ES.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 20.10.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.



    Alega que o corréu sofreu busca pessoal na via pública sem fundada suspeita, o que tornaria nula a apreensão de drogas em poder dele. (p. 8)



    Sustenta que a busca domiciliar realizada no domicílio do paciente também seria ilícita, pois não teria sido comprovada sua anuência a tal busca. (p. 12)



    Afirma que a única testemunha de acusação ouvida em juízo não confirmou suas declarações em delegacia, o que certificaria a inexistência de elementos hábeis para justificar a ação penal. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja posto em liberdade e para que se determine o trancamento da ação penal, com absolvição do paciente.



    Solicitadas informações, por duas vezes (eDOCs 14 e 17), o juízo de origem relatou que “o paciente e o corréu receberam alvará de soltura em 6 de setembro de 2023 e 15 de setembro de 2023, respectivamente”. (eDOC 19, p. 1)



    Em consulta à página de acompanhamento processual do STJ, verifico que a ordem no HC 836.928/ES foi concedida para determinar a soltura do paciente até o julgamento de mérito da impetração na origem (TJES).



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ perdeu o objeto quanto ao pedido de libertação do paciente. Remanesce o pedido de trancamento da ação penal.



    Mesmo que se receba o writ como interposto contra a decisão monocrática posteriormente proferida, em vez do ato coator apontado — o despacho que não concedeu a liminar (eDOC 10) — trata-se ainda de mandamus em dupla supressão de instância, impetrado contra decisão monocrática que não concedeu a ordem de habeas corpus impetrado contra outra monocrática indeferitória de liminar por Tribunal de Justiça.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da decisão que concedeu parcialmente a ordem no Superior Tribunal de Justiça:



    “No que se refere ao tema da nulidade decorrente da busca pessoal, tem-se que a matéria é passível de indeferimento liminar, não se detectando, no caso dos autos, manifesta ilegalidade apta a justificar a mitigação da Súmula nº 691/STF, evitando-se, inclusive, indevida supressão de instância, haja vista pendente ainda de julgamento definitivo o mandamus ajuizado perante o Tribunal local”. (www.stj.jus.br - p. 3)



    O impetrante pretende obter o trancamento de ação penal, por ausência de justa causa para seu prosseguimento, especialmente pela inexistência de prova feita em juízo da acusação.



    Porém, o exame do acervo fático-probatório a fim de se averiguar a correção do procedimento adotado pelos policiais não pode ser feito de modo originário nesta Corte, na via estreita do habeas corpus. Cito como precedentes o HC 220.447 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022, e o HC 220.817 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2023.



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que a extinção da ação penal antes da sentença só é possível diante da mais nítida evidência de ausência de justa causa, nunca diante de situação fática dúbia. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) Tipicidade (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) Punibilidade (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) Viabilidade (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 214.516 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido”. (RHC 213.098 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente